Tribunal: STF
Processo: RMS 25874
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO – MINISTRO DA JUSTIÇA – PREVISÃO – AUSÊNCIA. É incabível a interposição, visando reforma de pronunciamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de recurso hierárquico impróprio ao Ministro da Justiça – artigo 50 da Lei nº 8.884/1994.



    RECURSO – VEDAÇÃO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPATIBILIDADE. É compatível com a Constituição Federal a vedação de recurso hierárquico impróprio contra ato do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.